Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. VÍCIO SANADO. RELATÓRIO FINAL E DEPOIMENTO JUDICIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§2o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de irregularidade procedimental durante o inquérito policial, por si só, não possui o condão de gerar nulidade ou afastar a justa causa, sobretudo porque o procedimento administrativo não é indispensável para a persecução penal.
2. A palavra da vítima e das testemunhas, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. O artigo 156 do Código de Processo Penal prevê que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, não sendo crível que a ausência do laudo de avaliação gere inversão do ônus probatório, máxime quando, mesmo sendo estritamente de seu interesse, a defesa não produziu a referida prova.
6. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor e, consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância ou da causa de diminuição prevista no art. 155, §2o, do CP.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.